Tribunal: TJES
Processo: 0000138-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000138-91.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CEZAR NEVES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000138-91.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CEZAR NEVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO CEZAR NEVES DE JESUS, em face da sentença de fls.
219
/
223
, da 1ª Vara Criminal de
Colatina
, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia
,
condenando o apelante
pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
à
pena de 7 (sete) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 7
5
0 (setecentos
e cinquenta
) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das
1
0h
42
min do dia 8 de
janeiro
de 2021, na Rua Marechal Rondon, bairro São Pedro,
Município de Colatina
, o réu trazia consigo
9 (
nov
e)
pedras de crack e mantinha em depósito
20g (
vinte gramas
)
de coca
í
na e
120g
(
cento e vinte gramas
)
de crack.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls.
24
0/
253
, postula o redimensionamento da pena-base
e
a alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
.

Contrarrazões às fls.
219
/
223
, pugnando pel
a

negativa de
provimento
ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, pela integral preservação da condenação.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal,
que cinge-se à reanálise da
reprimenda
imposta ao réu.

A
pena-base
foi
estipulada em
7
(se
te
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, mediante a valoração negativa da
s operadoras relativas à
culpabilidade
e
à
s circunstâncias do crime
.

Ao valorar o vetor
culpabilidade, a sentença registra
merecer maior grau de reprovabilidade porque o réu trazia consigo e mantinha em depósito as drogas, o que denotaria maior reprovabilidade da ação criminosa.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). A fundamentação sentencial, no entanto,
lança mão dos elementos próprios do tipo, no caso, as ações de “trazer consigo” e “manter em depósito”, ambas já punidas no tipo fundamental do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No tocante às circunstâncias do crime, contudo, deve ser preservada a exasperação da pena, uma vez que escorada no volume da apreensão.

A propósito d
o tema
, rememoro que por força do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art
igo
59 do Código Penal, precisamente, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Logo, ainda que as operadoras do artigo 59 do Código Penal não tenham sido reputadas majoritariamente em desfavor do réu, o critério disposto no artigo 42 da Lei nº 11343/2006 impõe o agravamento da pena,
considerando tanto a natureza altamente deletéria
do crack e da cocaína, apreendidos em poder do apelante, quanto da quantidade e variedade dos entorpecentes. Vale lembrar, nesse passo, que com o apelante foram encontrados 09 (nove) pedras de crack, sendo que ele ainda mantinha em depósito outras 20g (vinte gramas) de coca
í
na e mais 120g (cento e vinte gramas de crack). Assim, mantenho a ponderação negativa.

Ao cabo, pois, da análise dos fundamentos apresentados no estabelecimento da pena-base, re
duzo

proporcionalmente
a sanção, na primeira fase, para
6
(
SEIS
) ANOS
E 3 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO e
625
(
SEISCENTOS E VINTE E CINCO
) DIAS-MULTA.

Na etapa média, a circunstância confissão espontânea foi compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena inalterada.

Por fim, não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, fica fixada a pena, em car
á
ter definitivo,
6
(
SEIS
) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e
625
(
SEISCENTOS E VINTE E CINCO
) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trig
é
simo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando a reincidência certificada nos autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para reajustar a pena imposta, preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000138-91.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CEZAR NEVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. INIDONEIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ART. 42, LEI 11.343/06.
MOTIVAÇÃO
VÁLIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). A fundamentação sentencial, no entanto,
lança mão dos elementos próprios do tipo, no caso, as ações de “trazer consigo” e “manter em depósito”, ambas já punidas no tipo fundamental do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
2. P
or força do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art
.
59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Caso em que,
com o apelante foram encontrados
9 (
nove
)
pedras de crack, sendo que ele ainda mantinha em depósito outras 20g (vinte gramas) de coca
í
na e mais 120g (cento e vinte gramas de crack).
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.